Tribunal: TJBA
Processo: 0364027-81.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0364027-81.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ATENDO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, EPIFANIO ARAUJO NUNES

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
THAMILA SOUSA VILAS BOAS, VITOR SILVA ROCHA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR.
EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTÓRIA.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível contra sentença que extinguiu embargos à execução por perda superveniente do interesse de agir, em virtude da extinção da execução principal por abandono do exequente, sem condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) é devida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em casos de extinção dos embargos à execução por perda superveniente do interesse de agir; e (ii) em caso positivo, a quem cabe o ônus da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Nos termos do art. 85, §§ 1º e 6º do CPC, são devidos honorários advocatícios mesmo nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito.

4 - Segundo o princípio da causalidade, deve arcar com os ônus da sucumbência a parte que deu causa à extinção do processo, no caso, o exequente/embargado que abandonou a execução.

IV. DISPOSITIVO

5 - Recurso a que se dá provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 1º, 2º
e
6º.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
0364027-81.2012.8.05.0001
, sendo parte(s) Apelante
ATENDO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA - ME e PEDRO LUIZ BUSSOLIN
e parte(s) Apelada
ITAU UNIBANCO S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02